Tribunal: CARF
Processo: 10945.000913/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.000913/2010-08
ACÓRDÃO
1301-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA FISCAL EM TERCEIRO
PROCESSO. RECONHECIMENTO DE SALDO REMANESCENTE.
Cancelada parte da infração que resultou na exigência de ofício do IRPJ em
terceiro processo, em especial pela exclusão de valores que não deveriam
compor a base de cálculo imposto, deve ser efetuada a recomposição do
lucro real e restando saldo negativo, deve reconhecido o indébito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000913/2010-08
2
RELATÓRIO
1.

Trata-se de reanálise de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Curitiba, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, contra despacho decisório
que indeferiu pedido de restituição de saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), ano-calendário 2005, no montante de R$ 997.841,09.
2.

A razão para indeferimento do Pedido Eletrônico de Restituição - PER no
17127.55584.291209.1.2.02-0911 se deu em razão de procedimento de revisão da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), que resultou na exigência de imposto a
pagar, não restando crédito a ser restituído.
2.1.

A exigência do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) tramitam
no PAF no 10945.001526/2010-81.
3.

Em manifestação de inconformidade, o contribuinte apresentou as mesmas razões
de fato por ocasião do lançamento de ofício, resumidamente, que que o ato de lançamento seria
nulo, que teria ocorrido decadência, que violou princípios da legalidade e razoabilidade e os
dispositivos da Lei no 5.764, de 1971 (art. 85 a 87 e 111).
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade em decisão por
entender que uma vez mantida a exigência do IRPJ em outro processo, deve ser mantido o
indeferimento do pedido de restituição. A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2006
PROCESSOS CONEXOS. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INEXISTÊNCIA.
Mantida, ainda que em outro processo, a apuração de IRPJ em valor superior
às antecipações existentes em nome do contribuinte, deve ser igualmente
mantido o indeferimento de pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ
relativo ao mesmo exercício.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 493/600) a Recorrente repisa os argumentos da
manifestação de inconformidade, todos eles atrelados ao lançamento de ofício, autuado no PAF
no 10945.001526/2010-81, a saber: nulidade do lançamento por ausência de mandado de
procedimento fiscal (MPF); violação ao princípio da legalidade e da segregação dos resultados dos
atos não cooperados, que observou as disposições do art. 87 da Lei no 5.764, de 1971, do art. 183,
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000913/2010-08
3
I e II, do RIR/99, e o item 10.8.4 da NBC10.8, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade;
que são inaplicáveis os preceitos da Súmula STJ no 262 às operações de swap e mercado a termo
com finalidade de hedge, por ser um negócio jurídico auxiliar do ato cooperado; que não incide
imposto sobre a venda de imóveis rurais e terrenos, por falta de previsão legal e por serem
negócios jurídicos auxiliares; que o lançamento incorreu em erros de rateio na exclusão de
depósitos judiciais e de variações cambiais; que os percentuais dos atos cooperativados e dos atos
não cooperativos descritos nas tabelas anexas ao auto de infração estão incorretos; que o
lançamento considerou glosas indevidas para o resultado com terceiros; que o Parecer Normativo
CST no 73, de 1975, que tem efeito vinculante apenas aos servidores da Secretaria Especial da
Receita Federal, é aplicável aos casos em que a cooperativa não faz segregação do ato cooperado.
Após fazer menção exclusivamente aos fatos que ensejaram o lançamento de ofício, requer a
reforma da decisão recorrida e o reconhecimento do crédito informado no PER no
17127.55584.291209.1.2.02-0911.
6.

Em sessão de 29.07.2014, a então 2a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento do
CARF, por meio da Resolução no 1802-000.540, em face da conexão e da relação de
prejudicialidade, do presente processo com o PAF no 10945.001526/2010-81, determinou a
juntada desse feito o ao referido processo de exigência do IRPJ e da CSLL (fls. 608/619).
7.

Em sessão de 23.01.2019, esta 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, por meio da Resolução no 1301-000.654, resolveu sobrestar o julgamento do recurso
voluntário até que seja proferida decisão administrativa definitiva no PAF no
10945.001526/2010-81 (fls. 627/629).
8.

Em 15.01.2020 o presente processo foi apensado ao PAF no 10945.001526/2010-81
(fls. 633).
9.

Em sessão de 15.08.2024 foi proferida decisão no PAF no 10945.001526/2010-81,
Acórdão no 1301-007.447, onde por maioria de votos deu provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar a exigência fiscal relativa ao IRPJ, ano-calendário 2005.
10.

É o relatório.

Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000913/2010-08
4
VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
11.

A Recorrente foi intimada da decisão proferida pela DRJ em 20.06.2011, conforme
Aviso de Recebimento (fls. 457), portanto o Recurso Voluntário interposto em 19.07.2011,
conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal, é tempestivo e, por observar os
demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
12.

Como relatado, o presente processo versa sobre pedido de restituição,
consubstanciado em saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 2005, formulado no PER no
17127.55584.291209.1.2.02-0911.
13.

O referido pedido foi denegado em razão de que a autoridade fiscal ter identificado
falta de recolhimento do IRPJ em razão de divergência de critérios de segregação de receitas e
despesas, fato que ensejou o lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL, cujo processamento se deu
no PAF no 10945.001526/2010-81.
14.

Em sessão de 19.01.2019, esta 1a Turma Ordinária na 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, proferiu Acórdão no 1301-003.717, cujo resultado foi pelo parcial provimento ao
Recurso Voluntário da Recorrente para (i) afastar os critérios de rateio aplicados às despesas e
custos indiretos, excluindo o crédito tributário decorrente desse ajuste; (ii) excluir da tributação o
valor correspondente ao depósito convertido em renda; (iii) manter a tributação das variações
cambiais, aplicando-se o percentual de rateio de 21,83% apurado pelo próprio contribuinte; (iv)
afastar a tributação das receitas financeiras de swap e mercado a termo em razão da
caracterização de hedge (fls. 750/770 do PAF no 10945.001526/2010-81).
15.

A partir do quadro constante no item 40 do TVF referente ao lançamento
processado no PAF no 10945.001526/2010-81 (fls. 283/294), a autoridade fiscal refez as Fichas
09A e 12A da DIPJ, que se reproduz-se:
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.498 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.000913/2010-08
5

16.

Conforme relatado, as razões recursais neste processo versam exclusivamente
sobre o lançamento de ofício efetuado naquele processo, cujas razões foram objeto de novo
julgamento por determinação da CSRF (Acórdão no 9101-005.827).
17.

Em sessão de
15.08.2024, esta Turma proferiu decisão no PAF no
10945.001526/2010-81, Acórdão no 1301-007.447, onde, por maioria de votos, deu provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a exigência fiscal relativa ao IRPJ, ano-calendário 2005,
restabelecendo, com isso, a apuração original da Recorrente.
Dispositivo
18.

Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 641
DF CARF MF
Original